Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO (PJ-E). ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA E ACOLHIMENTO DE TESE EM INOVAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO DA AÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) ao argumento de que o acórdão rescindendo teria exigido do autor a produção de prova negativa, além de acolher tese inovadora deduzida pelo réu em apelação.

2. Considerando o trânsito em julgado em 03/10/2016, a indisponibilidade do sistema do PJ-e no último dia do prazo, e a sua prorrogação para o dia útil seguinte, nos termos do artigo 12, inciso II, do Provimento Judicial do TJDFT, aplicado ao processo judicial eletrônico, a ação foi ajuizada antes do término do prazo bienal indicado pelo art. 975 do Código de Processo Civil.

3. Embora a situação não se subsuma especificamente a nenhuma das hipóteses de prorrogação do prazo previstas no § 1o do artigo 975 do Código de Processo Civil, a parte não pode ser prejudicada por problemas atribuíveis ao sistema do Judiciário.

4. A ação rescisória, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa julgada, somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC.

5. A ação rescisória ajuizada com amparo no art. 966, V, do CPC, pressupõe a ocorrência de erro crasso no julgado rescindendo. Se as normas jurídicas invocadas pela parte foram aplicadas pelo órgão jurisdicional na ação de conhecimento, não há violação à norma jurídica, mas entendimento em sentido diverso daquele pretendido pela parte.

6. O acórdão rescindendo não exigiu a produção de prova de fato negativo, registrando apenas que incumbia ao autor, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/1973, comprovar o uso indevido da linha telefônica pelo réu.

7. Em seu apelo o réu reiterou as alegações deduzidas na defesa e, diante da conclusão esposada pelo MM. Juiz, de que a mera utilização do telefone seria suficiente para obrigá-lo a arcar com os respectivos valores, argumentou que, nesta hipótese, caso tivesse de fato utilizado a linha, o teria feito com o consentimento do autor. Tal insurgência somente pôde ser manifestada pelo réu após a prolação da r. sentença, não se verificando a alegada inovação recursal, tampouco o acolhimento, pelo acórdão rescindendo, de tese ventilada inoportunamente pela parte.

8. Pedido rescisório julgado improcedente.